Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-21.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei n. 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).
III. No presente caso, a parte recorrente interpôs o recurso em 14.10.2019, sem a comprovação do recolhimento das verbas recursais, uma vez formulado pedido de assistência judiciária gratuita.
IV. Não obstante intimação específica à comprovação da alegada hipossuficiência (Id. 12581963 – p.1) o recorrente quedou-se silente (Id. 12787117 – p.1). Pedido de gratuidade indeferido, nos seguintes termos: A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, Art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. É certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, Art. 99, § 2o). No caso concreto, o recorrente interpôs o recurso em 14.10.2019 (ID. 12577780) sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Instado a se manifestar a fim de esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência ou recolher as custas processuais e o preparo recursal, pena de imediato indeferimento do pedido, independentemente de nova intimação, quedou-se inerte (ID. 12787117). Nesse contexto, a mera declaração do recorrente sem a devida comprovação de hipossuficiência econômica (insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios) não é suficiente para o deferimento do benefício (CF, Art. 5.o, LXXIV), especialmente quando intimado a comprová-la, mantém-se silente. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita ao recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998).
V. Certificado o transcurso, in albis, do prazo conferido ao recorrente (e sem qualquer manifestação), é de se negar seguimento ao recurso inominado, em razão da deserção.
VI. Recurso não conhecido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.